Tribunal: TJDFT
Processo: 0756367-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0756367-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIANA ALVES VASCONCELOS AGRAVADO: CINIRA FERREIRA URANI GOMES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por MARIANA ALVES VASCONCELOS contra a decisão ID origem 258030303, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700459-35.2018.8.07.0009, movido por CINIRA FERREIRA URANI GOMES, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela requerida, nos seguintes termos: A parte executada não atendeu integralmente a determinação de ID. 254877508, uma vez que não apresentou os extratos bancários dos três últimos meses da conta em que recebe salário, remuneração variável ou proventos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça da executada MARIANA ALVES VASCONCELOS. Retornem os autos à suspensão determinada no ID. 214880975. [...] (grifo de origem) Nas razões recursais, a agravante afirma ser trabalhadora autônoma, com renda instável e comprometida com despesas essenciais, de modo que a exigência de preparo viola o direito de acesso à justiça previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal – CF. Sustenta que a contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício (art. 99, § 4o, do CPC) e que somente elementos concretos poderiam afastar a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência. Por fim, requer, em suma, o conhecimento do recurso; o deferimento da tutela de urgência, de modo que lhe seja concedida gratuidade da justiça; e, no mérito, o provimento do Agravo para reformar a decisão recorrida, com a condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto contra decisão na qual foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pela requerida nos autos do Cumprimento de Sentença. O Juízo de 1o Grau entendeu ausentes os pressupostos para a concessão do benefício, ao fundamento de que a parte não atendeu integralmente à determinação anteriormente expedida, pois deixou de apresentar os extratos bancários dos 3 (três) últimos meses da conta em que recebe salário ou proventos. Nas razões recursais, a agravante afirma não ter condições de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento, invocando o direito de acesso à justiça e a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência. Aduz que a contratação de advogado particular não impede a gratuidade. A questão em discussão, portanto, consiste em definir se a agravante efetivamente faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz da hipossuficiência econômica por ela alegada. Passo à apreciação da tutela de urgência recursal, consistente na concessão provisória da gratuidade da justiça. O pedido se amolda, portanto, à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse contexto, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo diploma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Pois bem. Sobre o tema, cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em complemento, o art. 98 do CPC preconiza que a gratuidade da justiça será concedida àquele que demonstrar não possuir condições de suportar as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. A jurisprudência e a doutrina evoluíram no sentido de reconhecer que a exigência de prova prévia da hipossuficiência econômica pode, muitas vezes, representar obstáculo intransponível ao acesso à Justiça, especialmente nas hipóteses em que a parte não dispõe de meios materiais ou técnicos para demonstrar sua situação fática. É por essa razão que o art. 99, § 3o, confere à declaração de hipossuficiência firmada pela parte o valor de presunção relativa de insuficiência econômica, de modo a permitir a tramitação do feito até que haja eventual impugnação pela parte contrária, com base no art. 100, caput, ou se verifiquem nos autos elementos inequívocos que a desnaturem, conforme previsto no art. 99, § 2o, todos do Diploma Processual Civil. Trata-se, pois, de mecanismo de proteção à parte vulnerável, que assegura, ao menos em sede inicial, o ingresso em juízo sem encargos, mediante simples declaração formal de pobreza. Digo de registro que, em precedentes mais antigos, filiava-me ao entendimento de que cabia à parte requerente, desde o início, comprovar documentalmente sua hipossuficiência para o deferimento do beneplácito. Entretanto, após reiteradas situações analisadas ao longo dos julgamentos que me foram atribuídos, passei a compreender que tal rigor probatório, imposto de maneira apriorística, representa um entrave ao direito fundamental de acesso à Justiça, notadamente em demandas de natureza alimentar, de consumo, de saúde ou em que se discute a preservação da dignidade da pessoa humana. Nessa linha, ao mesmo tempo em que o acesso à jurisdição não pode se converter em privilégio daqueles que possuem condições financeiras de sustentar os altos custos de um processo judicial, deve ser garantido com especial zelo àqueles cuja vulnerabilidade econômica os impede de litigar com igualdade material. Para corroborar a tese ora alinhavada, confira-se precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça – STJ e da 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O pedido de Justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024 – grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE OS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM DOCUMENTOS ANEXOS À CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA PELO PATROCÍNIO DA CAUSA POR ADVOGADO PARTICULAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 3o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. I - A fundamentação adotada é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II - Não havendo manifestação sobre o pedido gratuidade de justiça formulado em documentos anexos à contestação, impõe-se integrar o julgado para análise do pleito. III - A declaração de hipossuficiência subscrita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual não é infirmada pelo mero patrocínio da causa por advogado particular (art. 99, § 4o, do CPC) ou por alegações da parte adversa despidas de comprovação fática. V - Embargos Declaratórios acolhidos em parte, tão somente para conceder os benefícios da gratuidade da justiça aos Embargantes, observando-se, quanto às obrigações decorrentes da sucumbência, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. (EDcl na AR n. 5.629/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025 – grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. I. CASO EM EXAME [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência econômica criada pela declaração de pobreza apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A assistência por advogado particular ou a percepção de aposentadorias, isoladamente, não constituem elementos concretos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.874.470/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021; STJ, REsp 1.765.635/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2019. (Acórdão 1956735, 0733757-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, Relator(a) Designado(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025 – grifo nosso) No caso concreto, verifico presentes elementos que, ao menos em sede de cognição sumária, evidenciam a probabilidade do direito invocado. Conforme se observa dos autos de origem, embora a agravante não tenha apresentado os extratos bancários solicitados pelo Juízo de 1o Grau na decisão ID origem 254877508, consta na petição ID origem 255733497 declaração formal de hipossuficiência (pág. 5), documento este que goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Ademais, foram juntadas capturas de tela (“prints”) que indicam sua condição de isenta da obrigação de apresentar as últimas 3 (três) declarações anuais de Imposto de Renda (IDs origem 255733499, 255733500 e 255733502). Tal isenção decorre do fato de que, pelo menos no exercício de 2024/2025, somente estavam obrigadas a declarar as pessoas físicas que auferiram rendimentos tributáveis superiores a R$ 33.888,00 (trinta e três mil oitocentos e oitenta e oito reais) anuais — o que equivale a cerca de R$ 2.824,00 (dois mil oitocentos e vinte e quatro reais) por mês — montante consideravelmente inferior ao patamar de 5 (cinco) salários-mínimos, atualmente fixado em R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais) mensais. Esses elementos, somados à natureza alimentar das despesas que a agravante afirma suportar e à caracterização de sua atividade como trabalhadora autônoma, permitem concluir que não há, por ora, indícios concretos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência. Assim, ainda que a apresentação dos extratos bancários pudesse auxiliar no exame mais aprofundado da situação financeira, a ausência desse documento específico não é, por si só, suficiente para afastar a presunção estabelecida no art. 99, § 3o, do CPC, sobretudo quando há, como no caso, outros elementos indiciários aptos a corroborar o estado de insuficiência. O perigo de dano, por sua vez, também se evidencia. Isso porque a manutenção da decisão impõe à agravante a assunção de despesas processuais incompatíveis com a situação de insuficiência econômica que afirma vivenciar, podendo limitar ou até mesmo inviabilizar o exercício pleno das faculdades processuais necessárias à defesa de seus interesses no curso do cumprimento de sentença. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder à agravante o benefício da gratuidade da justiça, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator